Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-77.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
1. O art. 415 do CPP descreve que a absolvição sumária se dará quando: provada a inexistência do fato; provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou, por fim, restar demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.
2. A impronúncia será proferida quando o juiz, fundamentadamente, não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disposição do art. 414 do CPP.
4. Para que ocorra a desclassificação para crime diverso do doloso contra a vida é preciso que se constate, de plano e sem quaisquer dúvida, a ausência do animus necandi. Existindo dúvida na fase de pronúncia, deve ser aplicado o princípio in dubio pro societate.
5. Baseando-se a sentença de pronúncia na evidência da materialidade do delito e em indícios de autoria, fulcrados nas circunstâncias em que o crime foi cometido, as quais se amoldam aos depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, deve a questão ser submetida ao juízo competente (Tribunal do Júri) para a análise de eventual inocência do acusado.
6. No caso, não foi possível verificar, de plano, a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa ou a ausência de dolo, portanto inviável o acolhimento dos pleitos de absolvição sumária ou desclassificação para o crime de lesões corporais.
7. Recurso desprovido.